Tribunal: TJBA
Processo: 8040604-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040604-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS Advogado(s): DANIELLA ZAGARI GONCALVES, MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC INVIÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento recebido como apelação, interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 226.316,30 e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o montante total da execução (R$ 698.963,50). O recurso insurge-se contra a base de cálculo dos honorários e a ausência de redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor total da execução ou sobre o proveito econômico obtido pelo impugnante; e (ii) saber se é aplicável ao exequente, que anuiu à impugnação, o benefício da redução de honorários previsto no art. 90, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários sucumbenciais fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.076). A base correta é o valor do excesso reconhecido (R$ 226.316,30). A adoção do valor total da execução como base de cálculo ensejaria majoração indevida da verba honorária, em afronta à proporcionalidade e à finalidade dos honorários. O art. 90, § 4º, do CPC destina-se exclusivamente ao réu que reconhece a procedência do pedido e o cumpre tempestivamente. Não se aplica ao exequente que anui à impugnação da Fazenda Pública, por ausência de previsão legal e finalidade diversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios devidos ao impugnante devem ser fixados com base no valor do excesso de execução reconhecido, correspondente ao proveito econômico obtido. 2. O benefício da redução dos honorários previsto no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao exequente que anui à impugnação apresentada pelo executado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2311638/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; TJ-DF, AI 0712374-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 06.06.2024; TJ-MG, AI 30501087120258130000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 14.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040604-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. Joevando Andrade Relator PROCURADORIA DE JUSTIÇA